Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-92.2023.8.11.0032
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEVILLYM ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 703.611.381-21 (RECORRENTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0005-55 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000272-92.2023.8.11.0032

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente:

HEVILLYM ASSUNCAO DA SILVA

Recorrido:

LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. VÍCIO DE PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por

HEVILLYM ASSUNÇÃO DA SILVA
em desfavor de

Loja Electrolux Comercio Virtual de Eletrodomésticos LTDA.

2.

Informa a autora que, no dia 25/11/2022, adquiriu um refrigerador, modelo DC51, da marca Electrolux. Aduz que houve atraso na entrega do produto e que o refrigerador chegou avariado, razão pela qual recusou o recebimento. Alega que a ré realizou o cancelamento da compra e informou que faria o estorno dos valores no prazo de 30 a 60 dias. Busca a indenização por dano moral.

3.
O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor atribuiu ao fornecedor o direito de corrigir o vício do produto no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que, somente após oportunizado ao fornecedor a possibilidade de reparação e a constatação de (i) ausência do serviço, (ii) serviço incompleto, (iii) persistência do vício do produto ou (iv) extinção do prazo de 30 (trinta) dias, surge para o consumidor o direito de pleitear a substituição do bem, a devolução do valor já pago ou o abatimento do preço, sendo a escolha exercida com base em critério de conveniência por ele realizado.

4.

A recorrida
,
por sua vez, demonstrou nos autos que o estorno do valor da compra foi realizado no dia 06/01/2023, conforme comprovante, de modo que a ré atendeu integralmente a autora antes mesmo do prazo previsto. Logo, não há qualquer demonstração de atraso. Ademais, cumpre esclarecer que a Recorrente recusou o recebimento do produto, o que ensejou o estorno da compra efetivamente realizado pela empresa Recorrida.

5.
Não havendo qualquer falha na prestação do serviço, tampouco a ocorrência de ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar a título de danos materiais e morais, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

6
.
Consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem que, no caso, é considerado essencial, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

7.
Defiro o pedido de justiça gratuita.

8.
Sentença mantida.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023